Tribunal: TJDFT
Processo: 0732131-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nenhuma omissão ou qualquer outro vício a que se refere o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido. No acórdão embargado concluiu-se pela impossibilidade de cobrança dos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento no âmbito do cumprimento individual de sentença por configurar fracionamento vedado pelo art. 100, § 8o, da Constituição Federal e pelo entendimento firmado pelo STF no julgamento do Tema 1.142. 1.1. Bem destacada a natureza una e indivisível do crédito referente a honorários fixados em ação coletiva e a vedação constitucional ao seu fracionamento em execuções individuais, restaram superadas as alegações de que a liquidação deveria ocorrer concomitantemente ao cumprimento de sentença e de que o advogado poderia executar seus honorários mesmo em processo autônomo, e não necessariamente nos autos do processo originário (art. 24, § 1o, da Lei n. 8.906/94).
2. Quanto à afirmação de que teriam sido “mal aplicados os artigos 100, §8o da CF e a tese firmada no RE 1.309.081/MA (Tema 1142)”, vê-se que o embargante não indicou, especificamente, qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pretendendo a rediscussão do que definido no acórdão, para o que não servem os embargos de declaração.
3. Não há qualquer omissão ou algum outro vício a ser sanado. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.